Tribunal: TJDFT
Processo: 0709285-65.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709285-65.2023.8.07.0012 RECORRENTE: MORENITA DE SOUZA NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306, DA LEI No 9.503/1997. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. Mantém-se a condenação quando o conjunto probatório revela, de maneira robusta, a prática do delito tipificado no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro. A prática de crime, enquanto o agente se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa da culpabilidade, situação que enseja consequências tanto na dosimetria quanto na execução penal, não configurando bis in idem. A ocorrência de acidente de trânsito extrapola o tipo penal descrito no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, e pode conduzir à valoração negativa das circunstâncias ou consequências do crime de embriaguez ao volante. Não obstante a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em montante inferior a quatro anos, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e consequência do crime) autorizam a fixação de regime inicial mais severo, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal e dos enunciados de Súmulas no 269, do Superior Tribunal de Justiça, e no 719, do Supremo Tribunal Federal. A recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que a circunstância judicial relativa às consequências do crime deve ser extirpada da pena-base, tendo em vista ter sido realizado acordo cível acerca da reparação dos danos causados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027